Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744595-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID MALAFAIA DE ARAUJO AGRAVADO: CALEBE PACHECO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão de Id. 77298153 por seus próprios fundamentos, pois permanecem os indícios de que o imóvel penhorado se destinava a loteamento e comercialização, não podendo, portanto, ser reconhecido como bem de família para fins de impenhorabilidade. Nesse contexto, os vídeos e fotografias recentemente apresentados, contendo imagens de crianças e animais, não se mostram suficientes para afastar o entendimento anteriormente firmado. Isso porque inexiste qualquer elemento capaz de comprovar que tais vídeos foram gravados no imóvel penhorado, sobretudo considerando que a geolocalização demonstrou que a maior parte constrita é classificada como área verde. Diante disso, indefiro o pedido de reconsideração, pois permanece ausente a demonstração da plausibilidade do direito invocado para o reconhecimento da condição de bem de família e, consequentemente, de sua impenhorabilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora